Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-55.2022.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-55.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA NETO - CPF: 034.193.271-02 (APELANTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 007.449.971-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE SOUSA VIEIRA - CPF: 011.300.551-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA GONCALVES - CPF: 030.425.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN SOUZA DA PAZ - CPF: 710.156.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA DA PAZ - CPF: 710.156.751-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇ
ÃO DEFENSIVA
–

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
ALEGA AUSÊNCIA DE
PROVA DE PARTICIPAÇÃO
DO
MENOR

NA EMPREITADA CRIMINOSA

– IMPROCEDÊNCIA –
DEPOIMENTOS
EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL

–
FILMAGENS
– DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA

–
2.
REQUER APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ART. 29,

§ 1º DO CP -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR

IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – DIVISÃO DE TAREFAS –

DOMÍNIO DO FATO – PRÁTICA DE CONDUTA RELEVANTE -
3.

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
4.
APELO
DESPROVIDO.

1.
Não
há que se cogitar em absolvição
dos acusados
pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele
s
agi
ram
em conjunto com o adolescente e tinha
m
conhecimento da
menoridade de seu comparsa quando
executaram o crime
de incêndio em edifício público
;

devendo ser ressaltado
, ademais,
que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90, possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e posterior corrupção.

2.

Não cabe se cogitar de participação de menor importância quando o

acusado
efetivamente
participou da empreitada criminosa, dirigindo até o local, dando suporte para a execução
e saída do local
; e, além disso, mesmo que não praticasse um dos verbos

nucleares da cominação abstrata, basta que, num contexto de divisão de

tarefas, tenha o domínio do fato a ele atribuído como relevante em relação

ao todo, o que ocorreu
no presente caso
.

3.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo da execução penal.

4.
Apelo
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
João Pereira Neto e Luan Sousa da Paz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara

da Comarca de
São Félix do Araguaia
que nos autos da
Ação Penal
n.
1000034-55.2022.8.11.001
, condenou
-os

à pena de
5(cinco) anos de
reclusão
,

em
regime
semiaberto
, e
1
3
(
quinz
e
) dias-multa
,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos,
pela prática do
s
crime
s

de incêndio em edifício público
e
corrupção de menor
(
art.
250, §1º, inc. II, “b”, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n
.
8.069/90
,
em concurso de

pessoas, praticados na forma do art. 69 do CP
)
.

O apelante
João Pereira Neto
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
146186721
, postula
:
i)

sua absolviç
ão quanto ao crime

de corrupção de menor
,
sob a alegação de que
ficou comprovado que o adolescente Lucas

Gabriel não praticou o
crime de
incêndio
;

ii
)

o benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que
“n
ão possui condições de arca

com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, não

podendo se basear que advogado particular não retira a hipossuficiência de

renda
...”

Luan Sousa da Paz
,
nas razões
que são vistas no
ID
146186722
, requer
“
a) seja REFORMADA A SENTENÇA e com isso CONCEDIDO a

ABSOLVIÇÃO do apelante em detrimento ao crime de corrupção de

menor previsto no art. 244-B do

Estatuto da Criança e do Adolescente,

nos termos do art. 386, inciso I ou II do Código de Processo Penal;

b) seja REFORMADA A SENTENÇA para APLICAR a diminuição de

pena do art. 29, § 1° do Código Penal em benefício ao apelante Luan

Souza da Paz;

c) seja REFORMADA A SENTENÇA para CONCEDER ao apelante o

benefício da gratuidade de justiça e consequentemente determinar a

ISENÇÃO ao pagamento de custas processuais.
”

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
146186724
,

requer

o des provimento do s vertente s apelo s
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

Ne
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
150911678
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
146186664
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

No
dias
07 de janeiro de 2022, aproximadamente 23h40min, no

município de Alto Boa Vista/MT, os denunciados, conscientes e voluntariamente, causaram incêndio e expuseram a perigo a vida e a integridade física de servidores públicos e o patrimônio do poder público executivo estadual.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, por volta das 20h, de

forma livre e conscientes da natureza criminosa de suas condutas, corromperam o adolescente Lucas Gabriel Vieira da Silva, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando o crime descrito no FATO 01.

DINÂMICA DOS FATOS

No dia 06 de janeiro de 2022, por volta de 23h47min, no município de

Alto Boa Vista/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, causaram incêndio em uma viatura da Polícia Militar estacionada junto ao posto policial, conforme imagem de pág. 24 e laudo pericial de fls. 34/54. Consoante se extrai do caderno investigativo, na data dos fatos, o denunciado João planejou o incêndio na viatura da Polícia Militar, no departamento policial, em Alto Boa Vista, executando os atos com o denunciado Luan e o adolescente Lucas.

Apurou-se que os denunciados utilizaram uma garrafa “pet” com

gasolina para atear fogo na viatura, gerando a destruição total do veículo. Conforme se verifica do laudo pericial, a ação dos denunciados, causou danos ao edifício do departamento, gerando risco à integridade física dos servidores que ali atuam, mormente ao reputar que o fogo chegou a atingir a parte interna do edifício (pág. 54),

além de oferecer risco concreto aos moradores vizinhos da região e demais transeuntes. Através das imagens de câmeras de segurança e demais elementos de informação, os denunciados foram identificados,
sendo presos em flagrante após diligências da polícia militar em sua localização, sendo encontrados em sua posse um galão contendo gasolina que foi utilizado na prática do crime.

Em seus depoimentos perante a autoridade policial, os denunciados

confessaram a realização do crime, informando, ainda, a participação do adolescente LUCAS em sua execução
[
...
]
.

Conforme consta do relatório os apelantes
pleitearam a absolvição
de ambos
com relação ao crime de corrupção de menor, argumentando que
“
estrai –se dos autos que apesar do Lucas Gabriel estar presente no momento da infração, não participou da realização do delito, não flexionando o verbo núcleo do tipo, qual seja, “causar incêndio”.”

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Como é sabido, para configurar o
delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)

não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente
Lucas Gabriel Vieira da Silva
na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância
,
essa, inclusive, admitida pelo
s

apelantes
na oportunidade em que fo
ram
inquirido
s

na fase administrativa.

Com efeito,
João Pereira Neto, na fase inquisitorial, realmente afirmou que o menor participou do crime
em apuração, tal como se infere desta parte do seu interrogatório
:

[...] QUE questionado se é verdadeira a acusação de que o interrogado seria o autor do incêndio da viatura da polícia militar, declarou que é verdadeira. QUE estava saindo da obra onde estava trabalhando, por volta das 20:00 horas, passou numa distribuidora com LUAN e ao saírem depararam-se com uma blitz da polícia militar. O interrogado e LUAN ouviram a ordem de parada dos policiais militares e pararam o carro. Imediatamente desceram do veículo e o interrogado já colocou as mãos na cabeça. Com isso, o policial militar TIAGO deu dois tapas no rosto

interrogado dizendo que não havia mandado
por
a mão na cabeça. Com a violência dos

golpes, acabou caindo ao solo. TIAGO o puxou e mandou ambos irem
embora sem nem

mesmo checar seus documentos.
O interrogado ficou bastante ofendido com a violência

empregada a ele e decidiu se vingar da polícia militar e arquitetou colocar fogo na viatura
.

Falou para LUAN o que pretendia fazer e LUAN chegou a dizer para o interrogado desistir.

No entanto, o interrogado estava bastante nervoso com a violência sofrida e LUAN o

acompanhou quando o interrogado colocava fogo na viatura da PM.
Acrescenta que antes

de irem até o Núcleo da Polícia Militar, encontraram LUCAS na rua e ao contar a ele o que o

interrogado iria fazer, LUCAS disse que queria ir junto
. No NPM o interrogado pegou uma

garrafa pet contendo gasolina que estava no carro, jogou na viatura, que estava com os

vidros abertos, e ateou fogo.
Nesse momento, LUAN não estava junto do interrogado,

somente LUCAS que não ajudou em nada, estava apenas olhando o que o interrogado

estava fazendo
. Questionado se algum dos suspeitos que estavam com o interrogado,

tentou impedi-lo de atear fogo na viatura, declarou que LUAN pediu para que o interrogado

não fizesse. Após o interrogado atear fogo, reencontraram LUAN, entraram novamente no

carro dele, deixaram LUCAS na praça, LUAN e o interrogado em suas respectivas casas.

Reafirma que sua atitude somente se deu por raiva de ter apanhado gratuitamente da polícia

milita
r
[...]

Destacamos

Luan Sousa da Paz, igualmente confirmou a participação do menor Lucas
, tal como ser visto destes fragmentos de seu interrogatório
:

[...] QUE questionado sobre

a acusação de ter ateado fogo na viatura da polícia militar,
declarou que não ajudou a colocar a gasolina no carro e tacar fogo. Que, enquanto JOÃO NETO e LUCAS estavam fora do veículo indo em direção à viatura, o interrogado deu uma volta na rua e, ao retornar, antes de chegar em frente ao batalhão da polícia militar, JOÃO NETO e LUCAS já haviam ateado fogo na viatura.
Antes do incêndio, deixou JOÃO NETO e LUCAS na esquina próxima ao Batalhão da Polícia Militar, mas na hora de ir embora, decidiu passar onde estavam para constatar se haviam realmente consumado o ato. Inquirido sobre o que cada um fez durante o ato, afirma não saber dizer
porque
estava manobrando o carro. Assim, não

viu quem colocou o fogo no veículo. Mas, sabe que quem saiu da viatura com a gasolina e

dizendo que atearia fogo, foi JOÃO NETO. Relata que assim que JOÃO NETO falou o que

estava planejando fazer o interrogado chegou a pedir que não fizesse. Questionado do que

aconteceu para culminar nessa situação, relata que após o serviço, o interrogado e JOÃO

NETO passaram em um bar e após saírem de lá, depararam com uma blitz da polícia militar.

O interrogado que estava conduzindo o veículo parou assim que percebeu a ordem de

parada. Ao descerem do carro, JOÃO NETO e o interrogado colocaram as mãos na cabeça.

Diante dessa ação o policial militar TIAGO disse de forma agressiva "se eles estavam

querendo ser revistados e que ele não havia
mandando
colocar as mãos na cabeça". Após

isso, desferiu dois ou três tapas em JOÃO que caiu ao solo. Ainda deu mais dois chutes nas

pernas de JOÃO. Após JOÃO
levantar
, o policial ALVARO falou para o declarante dirigir
com

cuidado e assim foram para o bar do
Pataka
. No bar encontraram LUCAS que após um

tempo pediu para ir embora. Não viu o momento em que JOÃO NETO contou a LUCAS o

que estava planejando fazer. Acrescenta que ao ouvir JOÃO falando sobre atear fogo na

viatura, não acreditou que ele fosse capaz. No entanto, ao saírem do bar do
Pataka
, JOÃO

já foi para o carro segurando uma garrafa pet. No carro do interrogado, esse transporta um

galão contendo gasolina por estar com o tanque do carro furado. Com tal gasolina, JOÃO

encheu a garrafa pet que usou para queimar a viatura. Reafirma que não foi responsável

direto pelo incêndio. Após pegar JOÃO e LUCAS, os deixou em seus destinos e voltou para

casa
[...]

Os policiais militares
Alvaro
Campos de Oliveira e Tiago Pereira Gonçalves,
na primeira fase da persecução penal
, também, confirmaram a participação do menor Lucas no delito de incêndio, narrando que
:

“Os suspeitos confessaram o crime e apontaram também a participação do menor LUCAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA o qual foi localizado em sua casa.”

Além do mais, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça:

[...]

Ainda que tanto o adolescente Lucas Gabriel Vieira da Silva, em Juízo, tenha declarado que não participou da prática delitiva, no mesmo sentido em que foi o interrogatório dos Apelantes, a reconstituição probatória demonstra o contrário: Lucas, ainda que possa não ter sido quem efetivamente ateou fogo na viatura, participou do fato, aderindo à conduta dos demais implicados, como ilustram os vídeos das câmeras de segurança dos comércios locais.

Conforme se observa, enquanto um indivíduo permaneceu dirigindo o veículo, dando apoio aos demais comparsas, outros dois se dirigem ao Núcleo da Polícia Militar, onde, após um deles atear fogo na viatura, retornam e ingressam no veículo, evadindo do local (Ids. 146180988 a 146180991
)
.

Segundo o apurado, quem permaneceu no veículo foi o Apelante LUAN SOUZA DA PAZ, enquanto o adolescente Lucas e o também Apelante JOÃO PEREIRA NETO se dirigiram o Núcleo da PM, tendo sido JOÃO quem iniciou o
incêndio
.
[...]

Destacamos

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento
, essa,
que
está
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

Verbete
n. 500,
grafado
desta forma
:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Não se pode olvidar,
ainda,
em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
;
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

C
onfirmando que o adolescente
, de fato,
participou do ilícito, o
s policiais militares Tiago Pereira Gonçalves e Álvaro Campos de Oliveira, em juízo, narraram que
descobriram os autores do delito por imagens capturadas pelos

estabelecimentos comerciais próximos ao local do
s
fato
s
.

Em
juízo
, testemunha João Paulo Tavares da Costa, policial civil,
fez a seguinte narrativa acerca dos fatos sob exame
:

“[...] iniciaram as investigações após os fatos; que foram informados através de uma testemunha anônima que tinha escutado que os acusados cometeriam esse crime por vingança; que os autores eram os dois acusados e um menor; que no momento da prisão só foram localizados os dois; que dentro do carro dos acusados estavam os recipientes com gasolina [...]”

Conquanto o
adolescente
Lucas
, em juízo,
tenha negado
a
participação
na empreitada criminosa;
e os
apelantes
tenham
confirmado
a versão
do inimputável
, ficou evidente
das alegações
dos três

que
o menor realmente
entrou no carro com os recorrentes, dirigiu-se até o local,
tendo
descido junto com João que efetivamente ateou o fogo

na viatura.

A
propósito,
Luan, ao ser ouvido em juízo, afirmou que
“que João e Lucas desceram do veículo; que

[aquele]

não desceu; que fez o contorno na rua de cima do local para ver se realmente eles teriam ateado fogo na viatura; que

posteriormente eles entram novamente no carro
...”

Logo, v
erificando-se
que as
circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
o adolescente
Lucas realmente

particip
ou
da execução do crime
de incêndio
, ao lado do
s
apelante
s
; bem assim
que este
s

tinha
m
ciência da menoridade
daquele
,
torna-se
evidente que a

condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para
a
absolvição
almejada
.

Noutro
viés
, Luan pleiteia
a
aplica
ção

d
a causa de diminuição de pena previsto no art. 29, § 1º do Código Penal, sob o argumento de que
“
não

flexionou o verbo do tipo da infração penal, e sua atuação não tem relevância,

visto que com ou sem a carona o delito poderia ter ocorrido em todos os

moldes.”

A

pretensão
, igualmente, não
pode ser acolhida
.

A propósito, sobre essa questão, é imprescindível recordar que o ordenamento penal, para efeito de caracterização da autoria delitiva, adota a teoria do domínio do fato, segundo o qual se, num contexto de divisão de tarefas, o agente pratica ato relevante para a consumação da infração, mesmo que não se adeque ao núcleo do tipo penal, responde pela infração praticada pelo grupo, por ser esta a vontade deliberada de todos os integrantes da ação.

Nessa perspectiva, de modo a refutar o argumento posto nas razões do recurso de
Luan
, assenta o Superior Tribunal de Justiça que:
“
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.
”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial n.
1
.
364
.
031/MG,
relatado pelo
Min
istro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
12
.
05
.
2020).

É, pois, desimportante se
Luan
praticou ou não um dos verbos indicados no preceito primário da cominação abstrata, bastando que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato atribuído a sua pessoa como relevante em relação ao todo, o que ocorreu em relação não apenas
segundo apelante
, como também aos demais
envolvidos
, a inviabilizar a pretendida incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

E
m situações assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que:
“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
.
”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
163.794
/MS,
relatado pelo
Min
istro
Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma,
DJe
02
.
10
.
2013).

Mas, mesmo que fosse o caso de
Luan
apenas dirigir o veículo até o local
do crime
, dando guarida antes e depois
do
delito
aos
demais
agentes, por si só, já seria o caso de autoria delitiva, em função da relevância das ações que
o segundo apelante
pratic
ou
,
tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“
1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado.
”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
1
.
277
.
586/RN,
relatado
Min
istro
Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
14
.
12
.
2018).

Por conseguinte,
não é possível acolher a tese
de
Luan de participação com menos importância
, uma vez que do conjunto probatório ficou clarividente a sua participação ativa

na
empreitada criminosa
, exercendo
fielmente
a função que lhe foi estabelecida
pelos demais comparsas
.

Por derradeiro,
os apelantes re
quereram o benefício da justiça gratuita,
sob o mesmo
argument
o de
que

“
é notório que o apelante não possui condições de arca

com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, não

podendo se basear que advogado particular não retira a hipossuficiência de

renda, comprovada, do apelante.
”

Entretanto,
do mesmo modo, o

pedido
não merece
guarida
, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente,
eis que
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando ao magistrado
qualquer discricionaridade
.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Sendo a
ssim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064,
Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
s
apelo
s
d
e
J
oão Pereira Neto
e
Luan Sousa da Paz
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023